Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO TEMA 938 DO STJ. VALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA. REDUÇÃO. VALOR PAGO PELO PROMITENTE VENDEDOR. TERMO FINAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, as pretensões declaratórias não merecem acolhimento.
3. As pretensões dos Embargantes de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coadunam com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejarem os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.
4. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.